Tribunal: TJES
Processo: 5040786-27.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040786-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEONICE CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO TÉCNICA. IRREGULARIDADE NÃO ESPECIFICADA. DESÍDIA DA REQUERIDA COMPROVADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que a empresa requerida se recusou a realizar a ligação de energia elétrica em sua residência, sob o argumento de que o padrão não estaria em conformidade com as normas técnicas. Aduz que, mesmo após realizar as adequações solicitadas, a instalação não foi efetuada, levando-a a requerer judicialmente a obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa centavos) e danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência que determinou a instalação do medidor de energia e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A empresa ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da concessionária em instalar o medidor de energia na residência da parte autora e à existência de danos indenizáveis. Conforme decidido pelo juízo de origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, VIII.

5. A recorrente sustenta em sua defesa que a negativa de instalação se deu pela necessidade de adequação do padrão técnico da unidade consumidora, conforme o artigo 29 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Alega, ainda, que o imóvel possui outros medidores, o que exigiria o agrupamento em um padrão único. Contudo, a recorrente falha em especificar, de forma clara e detalhada, qual seria a não conformidade que impedia a ligação. A simples menção a normativos técnicos, sem a devida indicação do ponto exato de descumprimento, impede inclusive que o consumidor providencie as alterações necessárias. Não bastasse, a requerida não aponta norma técnica que sustente a exigência de agrupamento dos medidores.

6. A pronta instalação do medidor após determinação judicial emanada pelo juízo de origem, sem que fosse providenciado nenhuma alteração por parte do consumidor, corrobora a alegação de desídia e a falta de fundamento razoável para a recusa inicial, demonstrando que a instalação era, desde o princípio, possível. A demora se deu exclusivamente em razão de entraves burocráticos injustificados criados pela própria requerida, o que configura falha na prestação dos serviços.

7. No que tange aos danos morais, a recusa injustificada de fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a privação de um serviço de tal magnitude ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade do consumidor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

8. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em todos os seus termos.

9. Condeno a parte recorrente, por força da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), ao pagamento das custas processuais. Tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões, deixo de fixar honorários advocatícios.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)